Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720281-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento (ID 60755950). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada porque tempestivo o agravo de instrumento. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 61794897). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. Registre-se que nada impede o juízo de retratação quando do julgamento do mérito do recurso. Aliás, no caso, é recomendada cautela na análise dos fatos alegados porque em caso de intimação pessoal, o dia do começo do prazo se dá na data de juntada aos autos do AR ou do mandado de intimação devidamente cumpridos. Ressalte-se que o Distrito Federal foi intimado a comprovar sua citação/intimação na data indicada nas razões do agravo de instrumento (4/4/2024), sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID 59449291/60389618). Ao agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator